Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707345-25.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABBIO HENRIQUE LOPES SILVA RECORRIDO: ROGERIO DE SOUZA SILVA DESPACHO Diante da preliminar de deserção em contrarrazões e considerado o disposto no art. 10 do CPC, ao recorrente para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a preliminar suscitada pelo recorrido. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora